Tribunal: TJBA
Processo: 0505079-38.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505079-38.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA EDILUZIA SANTOS MATOS OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s): EVANDRO DE CARVALHO SANTOS, JULIANA PORTELA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e constitucional. Recurso de agravo interno em apelação cível. Agentes comunitários de saúde. Direito ao reenquadramento e ao piso salarial nacional. Aplicação imediata da norma federal. Condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais. Manutenção. Determinação de fixação dos honorários advocatícios fem fase de liquidação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação dos autores – agentes comunitários de saúde – reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes. A decisão vergastada reconheceu o direito dos servidores ao pagamento retroativo das diferenças salariais, com correção monetária e juros legais, e estabeleceu honorários advocatícios, cuja fixação foi objeto de discussão no presente agravo. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se os agentes comunitários de saúde fazem jus ao recebimento das diferenças salariais; (ii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, do CPC. III. Razões de decidir 3.A Constituição Federal, por meio da EC nº 51/2006 e do § 5º do art. 198, autorizou a regulamentação federal do regime jurídico, piso salarial e plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. 4.A Lei Federal nº 11.350/2006, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.994/2014 e pela Lei nº 13.708/2018, fixou o piso salarial nacional da categoria, norma de aplicação imediata e autoaplicável, sem necessidade de regulamentação local. 5.Restou comprovado nos autos que os autores foram efetivados como servidores públicos estatutários conforme leis municipais e que, desde a implementação das normas federais, não receberam o piso salarial nacional, sendo devidas as diferenças salariais. 6.A jurisprudência do TJBA confirma a obrigatoriedade da aplicação imediata do piso salarial nacional e a vedação de fixação de vencimentos em patamar inferior pelos Entes Públicos. 7. No tocante aos honorários advocatícios, a fixação deve ser realizada na fase de liquidação, diante da iliquidez da condenação imposta. IV. Dispositivo e tese 8. Desprovimento do recurso, determinando, entretanto, que a fixação dos honorários seja realizada somente na fase de liquidação, respeitando os percentuais e demais parâmetros estabelecidos em lei. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505079-38.2018.8.05.0039, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como agravados MARIA EDILUZIA SANTOS MATOS OLIVEIRA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO, nos termos do voto do relator.